Tribunal: TJSP
Processo: 2240241-32.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra alegado excesso de prazo para análise de pedido de progressão ao regime aberto – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.